Tribunal: TJBA
Processo: 8000151-89.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000151-89.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA

APELADO: CATARINA SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA, KATIA SILENE SILVA COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TRANSBORDAMENTO DE FOSSA SÉPTICA. EXPOSIÇÃO DE MORADORES A DEJETOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DISCUTÍVEL EM FASE DE EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTAS MANTIDAS. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, à obrigação de manutenção de fossa séptica e a sanções por litigância de má-fé e embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) estão configurados danos morais indenizáveis pela falta de manutenção da fossa séptica; (ii) o valor da indenização fixado é razoável e proporcional; (iii) a obrigação de fazer é exequível diante de alegada transferência de responsabilidade ao Município; e (iv) é cabível a condenação por litigância de má-fé e embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A exposição continuada a dejetos de esgoto, com o consequente mau cheiro, proliferação de vetores de doenças e constrangimento social, configura dano moral evidente.

4 - O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a reiteração e persistência dos transbordamentos, a proximidade da residência da vítima e a comprovada omissão da empresa responsável pela manutenção da fossa.

5 - Eventuais impossibilidades supervenientes de cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença devem ser objeto de análise na fase de execução, conforme art. 525, § 1º, III, CPC, não cabendo discussão em sede de recurso contra a decisão de mérito.

6 - A conduta da apelante, ao afirmar que as fotografias juntadas pela autora não se referiam à fossa de sua responsabilidade, apresentando imagens do local com a estrutura já reparada, sem informar que havia realizado obras de manutenção, caracteriza litigância de má-fé por "alteração da verdade dos fatos" (CPC, art. 80, II).

7 - Os embargos declaratórios opostos contra decisão liminar foram manifestamente protelatórios, utilizados como sucedâneo recursal inadequado, buscando rediscutir matéria já decidida quanto ao indeferimento da prova pericial, em clara violação à finalidade do instituto previsto no art. 1.022 do CPC, justificando a multa aplicada e confirmada na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 80, II, 525, § 1º, III, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - APL: 03038032920138050039, Rel. MOACYR MONTENEGRO SOUTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Publicação: 11/05/2021; TJ-SP - Apelação Cível: 10103475820188260224, Rel. Alexandre Marcondes, 1ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 21/10/2024; TJ-BA - AI: 80556290220238050000, Rel. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Publicação: 20/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000151-89.2015.8.05.0258, em que figuram como Apelante FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA e como Apelada CATARINA SILVA RODRIGUES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça